Tribunal: TJDFT
Processo: 0755001-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0755001-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CINDY OHANA MARTINS RIBEIRO IMPETRANTE: LARISSA GONÇALVES PIRES AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Defiro o pedido da Procuradoria de Justiça de ID 5588907. Oficie-se à OAB-DF que promova a apuração dos fatos e aplique as medidas que entender pertinentes. Transitado em julgado, arquive-se os autos. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2024 16:22:33. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator